Tribunal: TJDFT
Processo: 0721178-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTUM DEBEATUR. MÉTODO DE CÁLCULO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que determinou a apuração do montante devido pela sociedade anônima agravada em incidente de cumprimento de sentença.
2. O devedor deve, necessariamente, oferecer memória de cálculo com a indicação clara e pormenorizada a respeito da metodologia aritmética empregada, além da indicação precisa do valor do respectivo débito a ser solvido, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC.
4. No caso em exame a obrigação constituída em favor do recorrente deve ser quantificada nos moldes fixados por meio da fundamentação do acórdão da lavra da Egrégia 2a Turma Cível, oportunidade em que o quantum debeatur deverá ser apurado em incidente de cumprimento de sentença. 4.1. A situação descrita revela, em verdade, que a questão jurídica objeto do presente agravo de instrumento não desvirtua os efeitos da coisa julgada, ao tempo em que se pretende apenas adequar o cálculo do crédito ao verdadeiro conteúdo do comando decisório contido no aludido acórdão.
5. Recurso conhecido e desprovido.